Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-02.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800571-02.2019.8.14.0035

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA ANATEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, proferido nos autos de Apelação Cível, no qual se determinou que a regularização do serviço de telecomunicações no município de Óbidos/PA observe os parâmetros legais estabelecidos pela ANATEL, excluindo-se obrigações relativas à contratação de pessoal e instalação de tecnologias específicas, e se fixou que a atuação fiscalizatória do Ministério Público se limite às suas atribuições legais, sem interferir na competência da ANATEL. A embargante alegou omissão e obscuridade na decisão, pleiteando efeitos infringentes com base na suposta desconsideração de argumentos técnicos sobre a natureza episódica das falhas de serviço e a deferência à interpretação da agência reguladora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não considerar que as variações negativas nos indicadores de qualidade seriam episódicas e irrelevantes segundo a ANATEL; (ii) avaliar se os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes para reformar a decisão judicial com base na interpretação técnica da agência reguladora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão ou contradição da decisão judicial, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito, salvo quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento.

4.

O acórdão embargado analisou de forma detalhada os relatórios técnicos da ANATEL, reconhecendo falhas específicas nos serviços de telecomunicações, com base em documentação técnica, manifestações populares e da Câmara Municipal, afastando a alegação de que os vícios teriam sido ignorados.

5.

A decisão impugnada abordou expressamente a tese da embargante quanto à suposta natureza episódica das variações e fundamentou, com base em interpretação sistemática do CDC e da regulamentação da ANATEL, que mesmo falhas pontuais podem configurar inadequação do serviço quando comprometem a experiência do consumidor.

6.

O acórdão destacou que a competência da ANATEL para fiscalizar os serviços de telecomunicações, embora privativa, não é exclusiva, permitindo ao Judiciário a análise da regularidade da prestação de serviço, especialmente sob a ótica da proteção ao consumidor.

7.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão, sendo evidente a tentativa da embargante de rediscutir fundamentos já enfrentados, o que afasta a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.022, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0800571-02.2019.8.14.0035
) opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Quanto a parte da sentença que estabelece que a fiscalização do cumprimento da medida ficará a cargo do Ministério Público Estadual, deve ser esclarecido que a atuação do Órgão Ministerial, no caso, deve se limitar estritamente às suas atribuições legais, não havendo óbice a atuação de fiscalização da efetividade das medidas judiciais determinadas em ações por ele propostas, pois a tutela do direito não se esgota com a mera prolação da sentença, sendo necessário o acompanhamento de seu cumprimento. Entretanto, tal atuação não deve invadir a competência da ANATEL.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para estabelecer que a obrigação de regularização do serviço de telecomunicações de ÓBIDOS/PA, deve atender aos parâmetros legais estabelecidos nas leis e atos normativos da ANATEL para o Serviço Móvel Pessoal; excluir a obrigação de contratação de pessoal e de instalação de equipamentos modernos de tecnologia 2G, 3G e 4G, bem como, para estabelecer que a atuação fiscalizatória do Órgão Ministerial, no caso, deve se limitar estritamente às suas atribuições legais, sem interferência indevida na competência da ANATEL.

Em razões recursais, a embargante alega existir no acórdão embargado omissão e obscuridade, sustentando que: a) o acórdão teria ignorado que as variações negativas nos indicadores foram episódicas e mínimas (na casa dos décimos); b) a ANATEL teria considerado que pequenas e episódicas variações não caracterizam inadequação do serviço; c) haveria precedentes jurisprudenciais no sentido de que cabe deferência à interpretação técnica da agência reguladora; d) o Poder Judiciário não poderia empreender interpretação diversa daquela do órgão regulador.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja revista a conclusão do acórdão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado analisou detidamente os relatórios técnicos da ANATEL, examinando especificamente os períodos em que a operadora ficou abaixo dos limiares aceitáveis para as taxas de conexão de voz e dados.

Conforme consignado no acórdão:

"
O conjunto probatório, como abaixo-assinado dos moradores de Óbidos, relatando diversas falhas no serviço móvel de telefone, o requerimento da Câmara Municipal, em que os Vereadores solicitam o encaminhamento de ofícios ao Ministério Público e à ANATEL, denunciando a má prestação dos serviços, aliados aos relatórios da ANATEL, confirmam falha na prestação do serviço, pois verificou-se que nos meses de março, maio e junho de 2019, a operadora ficou abaixo do limiar aceitável para taxa de conexão de voz."

O acórdão prosseguiu detalhando as deficiências encontradas em diversos períodos, demonstrando análise criteriosa da prova técnica.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargado não ignorou a tese da embargante sobre a natureza episódica das variações. A questão foi devidamente apreciada na fundamentação:

"A alegação de que, de modo geral, os serviços prestados atendem aos parâmetros mínimos de qualidade não afasta a necessidade de adequação, diante da evidência de falhas específicas que comprometem significativamente a experiência dos usuários."

O Tribunal reconheceu que, embora pontual, a inadequação verificada nos indicadores técnicos, aliada às reclamações dos usuários e à manifestação da Câmara Municipal, configura prestação deficiente do serviço que demanda correção.

A embargante sustenta que a ANATEL não consideraria as variações verificadas como caracterizadoras de inadequação do serviço. Todavia, tal argumentação não prospera.

Conforme já decidido no acórdão embargado, a competência da ANATEL para fiscalização dos serviços de telecomunicações é privativa, mas não exclusiva, razão pela qual seus regulamentos não são imunes à análise do Poder Judiciário.

As instâncias administrativa e judicial são independentes, não havendo impedimento para que uma mesma conduta se caracterize como ilícito civil e administrativo, com aplicação das respectivas sanções.

O art. 5º, XXXII da Constituição Federal determina que "o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor", princípio que também integra a ordem econômica (art. 170, V, CF).

Os embargos de declaração somente admitem efeitos infringentes quando, ao suprir omissão, contradição ou obscuridade, a correção do vício importar alteração do resultado do julgamento.

Na hipótese, inexistindo os vícios alegados, não há que se falar em atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da causa ou questionar a interpretação adotada pelo órgão julgador quando esta é clara e suficientemente fundamentada, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).t

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025